Tribunal: TJDFT
Processo: 0736620-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL.
1. Diante de demanda em que o consumidor figure no polo ativo da ação, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC, do enunciado da Súmula n. 33 do STJ e do enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT.
2. Em que pese domiciliado o Autor em outro Estado da Federação, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede pessoa jurídica Ré, no Distrito Federal, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.